Tribunal: TJPA
Processo: 0801648-94.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801648-94.2023.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANTONIO ALEXANDRE SANTOS BELEZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/OUTUBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801648-94.2023.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB/PA 20.953-A.

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB/PA 20.951.

AGRAVADO:
ANTONIO ALEXANDRE SANTOS BELEZA.

ADVOGADO:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO – OAB/GO 49.547.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO CUMPRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4º, do CPC. Alegou que realizou o pagamento das custas, porém deixou de juntar o relatório de contas do processo, conforme determinado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de juntada do relatório de contas do processo, após intimação específica, justifica a aplicação da penalidade de deserção; e (ii) se a jurisprudência do STJ exige a estrita observância das normas processuais quanto à comprovação do preparo recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, prevê que o preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo permitida a regularização em dobro no caso de falha. Contudo, o agravante, mesmo após intimação, limitou-se a juntar apenas o comprovante de pagamento, sem o relatório de contas, conforme exigido.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que a falta de comprovação adequada do preparo acarreta a deserção do recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ. O agravante, portanto, não atendeu às exigências legais e jurisprudenciais, justificando a manutenção da decisão de deserção.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

"1. A ausência de apresentação do relatório de contas do processo, mesmo após intimação, configura deserção nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015."

"2. A jurisprudência do STJ exige a comprovação completa do preparo recursal, incluindo a guia de recolhimento, o comprovante de pagamento e o relatório de contas, sob pena de deserção."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 17/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801648-94.2023.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB/PA 20.953-A.

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB/PA 20.951.

AGRAVADO:
ANTONIO ALEXANDRE SANTOS BELEZA.

ADVOGADO:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO – OAB/GO 49.547.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 18260089 pag. 1/2
,
que não conheceu do recurso de apelação cível
, considerando inadmissível face sua deserção.

Nas razoes do agravo interno
o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, pois fica evidenciado que extinguir o feito no estado em que se encontra desencadearia em inúmeros transtornos ao apelante, que teria pulverizado todos os esforços despendidos para estabilizar a relação contratual que se viu abalada com a inadimplência do apelado.

Sustenta que a extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, o que definitivamente não é o caso em tela.

Sem contrarrazões
conforme certidão da IPJ de Id. 19124853.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno. Deserção. Falta de comprovação de preparo recursal. Intimação para regularização não cumprida. Aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Jurisprudência do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

O agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4º, do CPC. Alegou que realizou o pagamento das custas, porém deixou de juntar o relatório de contas do processo, conforme determinado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de juntada do relatório de contas do processo, após intimação específica, justifica a aplicação da penalidade de deserção; e (ii) se a jurisprudência do STJ exige a estrita observância das normas processuais quanto à comprovação do preparo recursal.

III. Razões de decidir

3.
O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, prevê que o preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo permitida a regularização em dobro no caso de falha. Contudo, o agravante, mesmo após intimação, limitou-se a juntar apenas o comprovante de pagamento, sem o relatório de contas, conforme exigido.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que a falta de comprovação adequada do preparo acarreta a deserção do recurso, nos termos da Súmula 187 do STJ. O agravante, portanto, não atendeu às exigências legais e jurisprudenciais, justificando a manutenção da decisão de deserção.

·

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.
"1. A ausência de apresentação do relatório de contas do processo, mesmo após intimação, configura deserção nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015."
"2. A jurisprudência do STJ exige a comprovação completa do preparo recursal, incluindo a guia de recolhimento, o comprovante de pagamento e o relatório de contas, sob pena de deserção."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 17/6/2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 18260089 pag. 1/2.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que não pode ser penalizado e ver restringido seu direito de ter seu recurso de apelação processado pela ausência de comprovação de pagamento quando este foi feito.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado do relatório das custas recursais, foi determinado para no prazo de 05 (cinco) dias,
juntar aos autos o competente relatório de conta do processo, com a finalidade de regular a comprovação do pagamento do preparo recursal ou

realizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção
.

O recorrente peticionou aos autos juntando novamente apenas o boleto e comprovante, deixando de apresentar o devido relatório de contas do processo conforme determinado.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o relatório de contas de pagamento do processo
, referente ao pagamento em dobro do apelo, não atendendo o que foi determinado ao Id. 10149771,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2024